Tribunal: TJSP
Processo: 1007512-73.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de coparticipação que não pode ser considerada abusiva, ante a expressa previsão contratual – Limitação da quantia mensal a ser paga a título de coparticipação, ao valor de uma mensalidade – Razoabilidade, ante o perigo de tornar inviável o tratamento da autora, pelo alto custo do medicamento

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança de coparticipação que não pode ser considerada abusiva, ante a expressa previsão contratual – Limitação da quantia mensal a ser paga a título de coparticipação, ao valor de uma mensalidade – Razoabilidade, ante o perigo de tornar inviável o tratamento da autora, pelo alto custo do medicamento que necessita fazer uso – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o apelo da autora.